Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. A omissão elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre quando o julgador não se manifesta acerca de ponto alegado pela parte, desde que apto a repercutir no julgamento da causa.
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta sobre a desnecessidade da prova requerida.
4. Recurso não provido.